Tribunal: TJBA
Processo: 8005249-54.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005249-54.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: RAILDA MARIA MALTA

Advogado(s)
:
JOSENEIDE ANDRADE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença julgou procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a inexistência de contratação válida de seguro e condenando solidariamente Zurich Seguros e Banco Bradesco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais; irresignadas, as rés interpuseram apelações buscando a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco é parte legítima na demanda; (ii) saber se houve contratação válida do seguro que autorizaria os descontos; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se estão configurados os danos morais e se o valor da indenização é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco foi rejeitada, tendo em vista a responsabilidade solidária da instituição financeira integrante da cadeia de fornecimento e sua atuação como partícipe da relação de consumo.

4. Não comprovada a contratação válida do seguro, especialmente diante da impugnação específica da parte autora e da ausência de perícia grafotécnica quanto à assinatura da proposta.

5. Reconhecida a ilicitude da conduta das rés ante a ausência de autorização válida para os descontos, evidenciando-se a quebra da boa-fé objetiva.

6. A restituição em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo desnecessária a demonstração de má-fé.

7. Quanto aos danos morais, restou caracterizado o abalo à autora, pessoa idosa e doente, que sofreu descontos indevidos em verba alimentar.

8. A indenização por danos morais foi mantida, mas o quantum foi reduzido de R$ 14.000,00 para R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 14.000,00 para R$ 10.000,00, mantida a sentença nos demais pontos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII; art. 7º, parágrafo único; art. 14; art. 42, parágrafo único

Código de Processo Civil: art. 429, II; art. 931; art. 937

Código Civil: art. 927, caput e parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:

EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30/03/2021

TJBA – Apelação nº 8000995-34.2019.8.05.0182, Rel. Des. LÍCIA DE CASTRO

TJBA – Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Des. CARMEM LÚCIA

TJBA – Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. IVANILTON SANTOS

TJBA – Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. JOANICE MARIA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005249-54.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e outros e como apelada RAILDA MARIA MALTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.